Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702138-58.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ FRANCISCO CORREA DE CASTRO PACIENTE: HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Luiz Francisco Correa de Castro, OAB-SP 241.857, em favor de Hussein Mofid Essa Alssabak, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, mantida em ação penal em que figura como acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de diversos crimes contra o patrimônio em Estados da Federação e regiões do Distrito Federal. Alega o impetrante serem frágeis os indícios de autoria apontados contra o acusado, argumentando que sua identificação fora circunstancial, surgida apenas em razão de outra ação penal que tramitou no Estado do Mato Grosso do Sul. Sustenta que esteve fora do país por longo período, como provaria seu passaporte, a demonstrar, no máximo, participação de menor importância na suposta organização criminosa. Enfatiza que a prisão cautelar já perdura desde o início do ano de 2021, sem data designada para audiência de instrução, a evidenciar o uso indevido da custódia processual como antecipação de pena. Aduz que a decisão carece de fundamentação consistente quanto ao risco à ordem pública e à instrução aventados, e que não haveria mais necessidade em sua manutenção, uma vez que o acusado passou a ter apoio da família, que montou restaurante em São Paulo, onde poderá trabalhar e ser acompanhado de perto pelos pais e familiares. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida. Quanto à alegada fragilidade dos indícios de autoria, do que consta dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 6 acusados, pela prática do crime de organização criminosa especializada em crimes patrimoniais, além de crime específico de roubo majorado, este em coautoria com outros 3 indivíduos, todos, em tese, integrantes do societas sceleris. Os autos não vieram instruídos com o inquérito policial que deu base à denúncia, tampouco com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constando apenas a última proferida, dentre várias, de manutenção da custódia antecipada, mas que não reproduz, na íntegra, os fundamentos da medida cautelar extrema. Inviável, portanto, máxime em exame de tutela de urgência, aferir sobre a justa causa da ação penal e necessidade da prisão preventiva. Já no que se refere ao tempo alongado de segregação cautelar sem que tenha havido o término da instrução, é possível antever que a espécie cuida de ação penal complexa, com 7 acusados ao todo, alguns presos ou residentes em locais diversos da Federação, e, possivelmente, representados por advogados distintos. Nesse cenário, de complexidade da causa, a jurisprudência consolidou o entendimento de flexibilização dos prazos processuais, admitindo-se, nestas hipóteses, uma maior dilação da marcha processual, sem prejuízo, na medida do possível, da observância do princípio da razoável duração do processo. A princípio, portanto, não há se falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal. Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva em razão da alegada proximidade e apoio da família do acusado no Estado de São Paulo, trata-se de tema não submetido à análise do juízo impetrado, de modo que sua apreciação per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. Com essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Faculta-se ao advogado impetrante a juntada oportuna de outras peças para adequada instrução dos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado